Tribunal: CARF
Processo: 13161.720323/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO. Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos para compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005.

COMPENSAÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO. ART. 168, II DO CTN.
O termo a quo para contagem do prazo prescricional do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos por exercentes de mandato eletivo assenta-se na data da publicação da Resolução n° 26/2005 do Senado Federal, a qual suspendeu, com eficácia erga omnes, a execução da alínea h do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/1991, acrescentada pelo §1o do art. 13 da Lei no 9.506/1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720323/2011-83
ACÓRDÃO
2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO. Deve
ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos para
compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução no
26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005.

COMPENSAÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO.
ART. 168, II DO CTN.
O termo a quo para contagem do prazo prescricional do direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos por exercentes de
mandato eletivo assenta-se na data da publicação da Resolução n° 26/2005
do Senado Federal, a qual suspendeu, com eficácia erga omnes, a execução
da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/1991, acrescentada pelo
§1o do art. 13 da Lei no 9.506/1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 02-65.436 da 8a Turma
da DRJ/BHE, que rejeitou a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação a
compensação de contribuições previdenciárias.
Por bem descrever os fatos, empresto parte de narrativa trazida no acórdão
recorrido, a seguir reproduzida.

Do lançamento

Trata-se de crédito lançado contra o Município de Antônio João - Prefeitura
Municipal, referente à glosa de valores de contribuições previdenciárias
indevidamente compensados no período de 07/2007 a 08/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 14/17, em atendimento ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fl. 19) e aos Termos de Intimação
Fiscal – TIF no 001 e 002 (fls. 25 e 33), o contribuinte apresentou os
documentos solicitados e esclareceu: a) que os valores compensados
correspondem aos valores recolhidos indevidamente a título de
contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas a
detentores de cargos eletivos municipais, declarada inconstitucional pelo
STF; b) que as compensações não são decorrentes de decisão judicial e; c)
que não procedeu à prévia retificação das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, excluindo todos os exercentes de mandato eletivo.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
3
Após verificar que o contribuinte não havia realizado as compensações de
acordo com o que determina a legislação, a fiscalização lavrou o presente
AI Debcad no 37.326.238-8, no valor de R$ 506.743,55, consolidado em
12/4/2011, referente à glosa dos valores de contribuições previdenciárias
compensadas indevidamente nas competências 07/2007 a 10/2007,
01/2008 a 12/2008, 01/2009 a 03/2009, 06/2009 a 08/2009.

Os valores compensados foram glosados porque:
a) não foi efetuada a retificação das GFIP das competências de origem das
contribuições para exclusão dos agentes políticos; e
b) os créditos compensados nas competências 07/2007 a 10/2007,
01/2008 a 02/2009, 06/2009, 07/2009 (parcialmente) e 08/2009 estavam
prescritos (conforme demonstrado na planilha de fl. 16).

Da impugnação do sujeito passivo

O contribuinte teve ciência da autuação em 19/4/2011 (Aviso de
Recebimento dos Correios - AR, fl. 4) e, em 16/5/2011, apresentou a
impugnação de fls. 56/60, e documentos de fls.61/83. Em síntese: alega
que, diante da declaração do STF reconhecendo a inconstitucionalidade
das contribuições incidentes sobre a remuneração de agentes políticos,
realizou as compensações utilizando como crédito os valores dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias dos agentes políticos no
período de 04/1998 a 08/2004;
 Quanto à necessidade de retificação da GFIP estabelecida pelo
artigo 4o da Portaria MPS no 133/2006, afirma que tal exigência é
ilegítima, haja vista que a Portaria passou a exigir novo lançamento
para condição da compensação e que tal ato só poderia ser feito
pelo Auditor Fiscal a quem compete, privativamente, constituir o
crédito tributário;
 afirma, ainda, que tal exigência não poderia ser imposta por
Portaria e Instrução Normativa, mas somente por Lei
Complementar, de acordo com a CF/1988;
 aduz que, no tocante à prescrição, não pode ser aplicada a Lei
Complementar no 118/2005, pois seus efeitos não podem retroagir;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
4
 assevera que as contribuições compensadas referem-se ao período
de 04/1998 a 08/2004 e, por se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação, é utilizada a tese dos 5+5 anos, ou
seja, o prazo prescricional é contado 5 anos a partir da ocorrência
do fato gerador, acrescido de mais 5 anos desde o termo final do
prazo atribuído ao Fisco para verificar o quantum devido a título do
tributo e cita jurisprudência;
 conclui que as compensações foram realizadas de forma correta,
haja vista a ilegalidade da exigência de retificação da GFIP e que
não se encontram eivadas pela prescrição;
 solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito.

Do acórdão recorrido:

No julgamento da impugnação, a DRJ, por unanimidade, rejeitou os argumentos do
ora recorrente.
O Acórdão de julgamento fora assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2009
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA
DAS
GFIP. PRESSUPOSTOS PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de compensar pagamentos indevidos decorrentes de
norma declarada inconstitucional tem como pressupostos a
retificação das GFIP relativas às contribuições originalmente
declaradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência do acordão deu-se em 13/05/2015
O Recurso Voluntário apresentado em 12/06/2015, reiterando os termos da decisão
recorrida, o que, em breve síntese:
Questiona a decadência parcial dos créditos para a realização das
compensações, com base na tese dos 5+5 anos para utilização dos créditos.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
5
Argumenta pela desnecessidade de retificação das GFIP nas competência
de origem do direito creditório, a fim de usufruir do direito à compensação.

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

O recurso voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos requisitos formais
de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

O recurso voluntário está alicerçado em duas teses que são complementares:
No que concerne à decadência, que impactaria na impossibilidade de
aproveitamento dos créditos , o recorrente assim se manifesta:
Em relação ao caso, existem várias peculiaridades que merecerem análise mais
detalhada e que serão pontuados:
O art. 12. I, "h", da Lei 8212/91 foi declarado inconstitucional e revogado do sistema
antes da edição da Lei Complementar 118/05, ou seja, todos os pagamentos indevidos foram
realizados antes da mudança do regime jurídico da repetição de indébito e da compensação.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional o art. 12, I,
"h", da Lei 8212/91 foi emitida antes da LC 118/2005 e a Resolução do Senado n. 26. de 22 de
junho de 2005 foi emitida para conceder o efeito erga omnes e permitir a compensação
administrativa dos créditos sem a necessidade do ingresso de ações judiciais com fundamento no
RE 344.571/PR.
Quando a Resolução do Senado n. 26, de 22 de junho de 2005 foi emitida, a tese
vigente era no sentido de o prazo de prescrição ser contado da data da publicação da Resolução
do Senado.
Em 2010, a jurisprudência do STJ pacificou todas as hipóteses de restituição tributo
por homologação com a tese de 5 + 5:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESPICIENDA.
RECURSOS
REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
6
1. "A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do
tributo em controle concentrado, pelo STF. ou a Resolução do
Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo
prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício" (REsp 1.110.578/SP, Rei. Min.
Luiz Fux. DJe 21.5.2010. submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008).
2. O acórdão recorrido está em consonância com o
posicionamento firmado nesta Corte, aplicando-se, por
conseguinte, o teor da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não
provido

Ao analisar a LC 118/2005 o STJ fixou que para os pagamentos ocorridos antes da
entrada em vigência da Lei Complementar 118/2005, o prazo seria de 5 + 5. ou seja, prescrição
decenal. Em 2012 houve nova mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser aplicada a LC 118/2005.
A mudança de jurisprudência no sentido de se aplicar o prazo de cinco anos da data
do pagamento antecipado, previsto na LC 118/2005 se aplica para os casos de ações judiciais de
compensação ou repetição de indébito que foram ajuizadas após 9.06.2005 e que ainda não
haviam transitado em julgado antes da mudança de jurisprudência do STJ. Há que se destacar que
nesses casos, a compensação só poderia ser realizada após o trânsito em julgado e que ainda não
existia a decisão de inconstitucionalidade do STF.
No caso da contribuição social dos agentes políticos já havia autorização para a
compensação na via administrativa sem ser necessário o ingresso de ação ou o trânsito em
julgado, pois o direito já havia sido reconhecido pela própria União, diferente das demais ações
em que a compensação só poderia ser realizada após o trânsito em julgado, o que diferencia o
regime jurídico, pois as ações que discutiam o mérito do pagamento indevido que foram
distribuídas depois da LC 118/2005 não geraram efeito material algum, uma vez que não foram
realizadas compensações ou repetições de indébito.
Tal situação é bem diferente do pagamento indevido de contribuições sociais
previstas no art. 12,1. "h", da Lei 8.212/91. O Município realizou as compensações entre 07/2007
e 08/2009 período em que a jurisprudência administrativa do Conselho Superior de Recursos
Fiscais fixava o prazo de 5 anos a contar da data da publicação da Resolução do Senado.
Cita jurisprudências e aponta que o próprio Supremo Tribunal Federal ao decidir o
RE 566.621/RS afirmou que a posição da jurisprudência era da tese da prescrição decenal (5 +5) e
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
7
que a decisão do Supremo Tribunal Federal seria aplicada apenas para as ações que foram
distribuídas após o vacatio legis, reservando-se os direitos das ações anteriores.

O voto condutor do acórdão recorrido enfrenta o tema, nos seguintes termos.:

Quanto à prescrição, o contribuinte alega que não pode ser aplicada a Lei
Complementar no 118/2005, que deve ser considerado o prazo de dez anos
(tese dos 5+5), e que, portanto, não haveria que se falar em prescrição.
Contudo, para que um crédito possa ser utilizado para compensar contribuições
devidas, a compensação deve ser feita dentro do prazo legal, que é de cinco
anos. Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigos 165 e 168:

Art.165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art.
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II
- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
Art.168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do
crédito tributário;
No mesmo sentido dispõe o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, em seu artigo 253:

Art.253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação
de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco
anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
[...] (grifo nosso)
Quanto ao argumento de que o prazo prescricional, nos casos dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, segue a tese dos “5+5”, cumpre
ressalvar que a tese do prazo decenal nunca foi adotada no âmbito da RFB em
relação à restituição/compensação de contribuições previdenciárias.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
8

Tal tese surgiu ao se tentar interpretar qual seria a definição da “data da
extinção do crédito” de que trata o inciso I, do artigo 168 do CTN e,
consequentemente, do termo inicial de contagem do prazo, ao qual se
somariam 5 anos para chegar data final/limite para o sujeito passivo protocolar
o pedido de restituição.

Segundo a tese dos “5+5” (que era adotada em diversos tribunais, inclusive no
STJ) o prazo de prescrição para restituição de tributos sujeitos a lançamento
por homologação era de 10 anos contados a partir de seu fato gerador.
Contudo, a Lei Complementar no 118/2005 pacificou a matéria, sobrepondo-se
à jurisprudência e dispondo que:

Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei. (grifo
nosso)
Assim, ao contrário do que alegado, não houve aplicação retroativa de lei, e
nem a criação de novos parâmetros para a fixação do prazo, houve apenas
ratificação do que já dispunha a legislação.

De acordo com os dispositivos citados, o prazo para compensação referente às
contribuições indevidamente recolhidas sobre os subsídios dos agentes
políticos é de cinco anos contados a partir da data do pagamento.

Conforme declarado nas GFIP (informações transcritas na planilha de fl. 16),
verifica-se que o crédito utilizado nas compensações refere-se a recolhimentos
efetuados no período de 04/1998 a 08/2004.
Portanto, como as compensações foram realizadas nas competências 07/2007 a
08/2009, o direito de utilizar os créditos já se encontrava extinto pelo decurso
de prazo, nos termos do CTN, artigo 168, inciso I, e do RPS, artigo 253, inciso
I, exceto na competência 03/2009 (na qual foram utilizados créditos de valores
recolhidos nas competências 01/2004 a 08/2004) e parcialmente na
competência 07/2009 (na qual foram utilizados créditos de valores recolhidos
nas competências 04/2004 a 08/2004).
Cumpre destacar que, nas compensações realizadas nas competências
03/2009 e 07/2009 (parcialmente), embora os créditos não estivem
prescritos, não houve retificação das GFIP das competências originárias
(dos créditos utilizados), o que, por si só impede a realização da
compensação conforme já explicitado acima.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
9
Consultando a jurisprudência deste Conselho, observa-se que a mesma teve
alterações no decorrer do tempo:

Vejamos pois:
Em 2014, no acórdão 2402-003.007 temos o seguinte entendimento
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/11/2008 a 30/11/2009 COMPENSAÇÃO PRAZO
PRESCRICIONAL CINCO ANOS LC No 118/2005
Após a vigência da Lei Complementar no 118/2005 que em seu
art. 3o estabeleceu que a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento de homologação, no
momento do pagamento antecipado, aplica-se o prazo de cinco
anos a partir do pagamento como prazo para efetuar
compensações ou pedir restituições. Assim, as compensações
efetuadas após 09/06/2005, bem como pedidos de restituição
apresentados após esta data devem ter a prescrição verificada
considerando o prazo de cinco anos estabelecido no citado
diploma legal
Em 2013, o acórdão 2302-002.452 reconhece como início da contagem prescricional
a data da publicação do acórdão:
COMPENSAÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS.
TERMO A QUO. ART. 168, II DO CTN.
O termo a quo para contagem do prazo prescricional do direito
à compensação dos valores indevidamente recolhidos por
exercentes de mandato eletivo assenta-se na data da
publicação da Resolução n° 26/2005 do Senado Federal, a qual
suspendeu, com eficácia erga omnes, a execução da alínea "h"
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/1991, acrescentada pelo
§1o do art. 13 da Lei no 9.506/1997, em virtude de declaração
de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em decisão definitiva nos autos do Recurso
Extraordinário no 351.717-1/PR

Em decisões recentes, ao interpretar o dispositivo trazido na IN SRP 015, com as
alterações da Instrução Normativa SRP 18/2006, tem previsão no art. 168 do CTN, citado pelo
impugnante. Ocorre que a sua correta interpretação, de seu inciso I, remete ao pagamento
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
10
indevido, quando se extinguiria o crédito tributário, hipótese repetida pelo art. 3o da Instrução
Normativa citada.

Mas, retornando ao fato, é preciso questionarmos se, até a data da decisão que
reconhece a inconstitucionalidade da remuneração dos agentes políticos, que provocou a edição
da Resolução 26 pelo Senado Federal, tais contribuições eram devidas? Obviamente sim. A Receita
Federal realizava lançamentos contra a administração pública? Sim, até mesmo por ser ato
vinculado. E deixou de fazê-lo para respeitar o decidido pelo Poder Judiciário.
Sendo válido o direcionamento do reconhecimento para a data de pagamento (e
essa é a norma contida na LC 118), a decisão proferida em janeiro de 2005 inviabilizaria o
aproveitamento como crédito de pagamento indevido aquele referente a 1999, que, até aquela
data eram considerados devidos e, desta forma, gerariam acesso ao benefício previdenciário aos
segurados? Ou o direito de pedir restituição ou compensação estaria parcialmente limitado ao
momento exato da sentença, sem qualquer prazo razoável para a apresentação do pedido?

Se analisarmos o argumento trazido em recentes decisões, que afastam a
possibilidade de compensação com base nos conceitos da Sumula CARF 91, entendo que o mesmo
não se aplica ao caso em tela:
Súmula
CARF
no
91
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na realidade esta súmula tem o condão de proteger aqueles que, em observância
aos conceitos de prescrição decenal previstas na Lei 8.212/91, antes da Sumula 08 do STF,
pleiteavam restituições de períodos compatíveis com a legislação então em vigor.
Dado que a regulamentação para a Restituição/Compensação decorrente da
declaração de inconstitucionalidade do art. 12. I, "h", da Lei 8212/91 se inicia com a Resolução
do Senado n. 26. de 22 de junho de 2005 (já em prazo posterior a data destacada na Súmula
CARF 91) e se processa com a IN SRP 15, de 12/09/2006, a tese de que somente seria possível a
restituição de valores pagos a data de 5 anos considerado o momento de pagamento, de imediato
tornaria prescritos todos os valores reconhecidos como indevidos pela Decisão Judicia pagos entre
11/99 e 08/2001. Ou seja, a mora regulamentar da Receita Previdenciária estaria operando em
seu próprio benefício.
Neste sentido, entendo razão ao recorrente, de sorte que passemos a discutir o
segundo fundamento do lançamento, que, na análise do acórdão recorrido, é o principal motivo
para sua manutenção.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
11

No que tange à necessidade de retificação das declarações em GFIP, base do
lançamento tributário, o acórdão recorrido assim se manifesta:
A fiscalização constatou que não foi efetuada a retificação das GFIP das competências de
origem do crédito utilizado nas contribuições para exclusão dos agentes políticos
.
Tal determinação está prevista na Instrução Normativa – IN MPS/SRP no 15, de 12/9/2006,
artigo 6o, inciso I, que dispõe especificamente sobre a devolução dos valores recolhidos com
base na norma declarada inconstitucional pelo STF.
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para
excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem
como, a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência
setembro de 2004 relativa aos referidos exercentes; (grifo nosso)
Quanto a esse fato, o sujeito passivo alega que tal exigência é inconstitucional e que somente
poderia ser imposta por Lei Complementar.
Contudo, em que pesem os argumentos do contribuinte, eles não têm o condão de elidir o
lançamento.
Inicialmente porque que em sede administrativa não há lugar para discussão sobre
inconstitucionalidade, consoante determina o Decreto no 70.235/1972, artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E, ainda, porque a retificação da GFIP exigida não se refere a “um novo lançamento”, como
alega o contribuinte, mas à correção das informações prestadas (retirando da base de
cálculo das contribuições devidas os valores das remunerações dos agentes políticos, o que,
consequentemente geraria um crédito passível de compensação).

Frise-se que as informações prestadas em GFIP cumprem finalidades importantes na
constituição do crédito relativamente às contribuições declaradas e não pagas, bem como
compõem a base de dados para a concessão de benefícios, nos termos da Lei no 8.212/1991,
artigo 32, inciso IV, § 2o:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...].
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
12
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Desta forma, a compensação só poderia ter sido efetuada se o contribuinte tivesse retificado
previamente as GFIP, excluindo os segurados exercentes de cargo eletivo e suas respectivas
remunerações, a fim de que em tal documento constassem apenas as informações corretas
dos segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social.

Retificadas as GFIP, os valores devidos seriam reduzidos na exata proporção dos direitos
creditórios do contribuinte, passando a constar nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil a real situação entre o que ele devia, o que foi recolhido e o
excedente a lhe ser devolvido/passível de compensação.

Ademais, nos termos da IN MPS/SRP no 15/2006, artigo 6o, §§4o e 5o, a retificação das GFIP
deveria ser feita, mesmo que não fosse ser efetuada a compensação. O descumprimento de
tal obrigação enseja a aplicação de multa e configura crime.
Art.6o [...]
§ 1o O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores descontados do exercente
de mandato eletivo e efetivamente recolhidos, desde que:
[...]
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação. (grifos nossos)
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista no § 6o do art.
32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no inciso III do § 3o do art. 297
do Código Penal Brasileiro. (grifos nossos)

Em que pese o recorrente argumentar que a possibilidade de
restituição/compensação administrativa para tais créditos estar prevista inclusive no normativo da
Secretaria da Receita Previdenciária, alegando a desnecessidade de retificação das declarações
referentes ao período de origem do direito creditório, os atos regulamentares previstos são
cristalinos ao determinar a necessidade de tal procedimento,

Observe-se aqui que o caput do art. 89 da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei
11.941/2009, repetindo o que disposto pela Medida Provisória 449/2008, estabelece que as
contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Dado o permissivo legal, a RFB disciplinou o procedimento necessário através de
vários normativos, entre eles a Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006 , onde se pode encontrar a
determinação da retificação da GFIP como condição necessária para o deferimento do direito.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
13
Impõe-se, portanto, a obediência do citado ato normativo, tornando a retificação da GFIP
requisito prévio à compensação
Entendo pois, que a motivação desta determinação está justamente alicerçada no
caráter securitário (razão de ser do sistema de seguro social da Previdência Social no Brasil) que,
ao determinar a exclusão destas valores, reconhecidos como indevidos, da condição de salário de
contribuição, assim são exigidos para evitar que, em momento futuro, os segurados (agentes
políticos no período entre 11/1999 e 19/09/2004) tenham acesso a esta remuneração para cálculo
de um benefício para o qual esta contribuição ao sistema previdenciário fora restituída ou
compensada, gerando um benefício sem a devida fonte de custeio.
Neste sentido, no que tange à necessidade de observância ao dispositivo que
determina a retificação , impacta destacar as seguintes jurisprudências deste conselho.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010 COMPENSAÇÃO. GFIP.
RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. A retificação das GFIP, em
relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
GFIP.
RETIFICAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. É vedado, em
sede administrativa, deixar de aplicar ato normativo vigente
sob argumento de inconstitucionalidade.
(Acórdão no. 2202-009.370, Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, sessão de 09/11/2022

COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS
GFIP RESPECTIVAS. A retificação das GFIP é condição
procedimental obrigatória para a efetiva compensação de
valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer
outra norma legal. (Acórdão no. 2402-011.745, Conselheiro
Relator José Márcio Bittes, sessão de 11/07/2023

LOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS
PLEITEADOS.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720323/2011-83
14
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para
compensação em GFIP os créditos comprovados, cabendo ao
contribuinte fazer prova dos créditos utilizados, sob pena de
serem glosados. A prévia retificação da GFIP da competência
em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.( Acórdão 2101-
002.991- Conselheiro Relator Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, em sessão de 28/01/2025)

Assim, corroborando com o entendimento observado também em outras
ordinárias, entendo que a prévia retificação das GFIP é elemento necessário para justificar as
compensações de contribuições previdenciárias, de sorte que não deve prosperar a demanda do
recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e nego provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 175
DF CARF MF
Original